Tribunal: TJBA
Processo: 8044330-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044330-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO FERREIRA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE JESUS

AGRAVADO: EDNALDO CRUZ LIMA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE ANDRE MONTEIRO, VASCO DE PHILADELPHO NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/1991. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCRIÇÃO GENÉRICA DO OBJETO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA PRECISA COM O IMÓVEL OBJETO DO TERMO DE QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DÉBITOS DE 2016 A 2022. PARTE SIGNIFICATIVA DOS VALORES PRESCRITA. PERIGO DE DANO GRAVE EVIDENCIADO. AGRAVANTE IDOSA DE 66 ANOS. ÚNICA FONTE DE RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, mediante prestação de caução equivalente a três meses de aluguel pelos autores, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência consistente em liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A descrição do objeto da locação nos contratos apresentados revela-se demasiadamente genérica ("ponto comercial no antigo final de linha do Saboeiro"), sem especificação clara e precisa do imóvel, suas dimensões, confrontações ou outras características que permitam sua identificação inequívoca.

4.

Não se constata correspondência clara e precisa entre a descrição genérica constante dos contratos de locação e as características específicas do imóvel objeto do termo de quitação da URBIS, que menciona lote com medidas e confrontações determinadas na Rua Silveira Martins, Saboeiro.

5.

Quanto à cobrança de débitos referentes ao período de junho de 2016 a 2022, incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, I, do Código Civil, aplicável à pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Considerando que a ação foi ajuizada em 2025 e a cobrança alcança débitos de 2016, parcela significativa dos valores pode estar prescrita, o que comprometeria substancialmente a pretensão autoral.

7.

A concessão da liminar de despejo pressupõe a demonstração inequívoca da relação locatícia e da mora do locatário, o que não restou adequadamente comprovado nesta fase processual, em virtude da descrição genérica do objeto da locação, da ausência de correspondência precisa com o imóvel objeto do termo de quitação e da controvérsia existente quanto à titularidade do bem e à natureza da relação jurídica entre as partes.

8.

Perigo de dano grave evidenciado, considerando que a agravante é pessoa idosa de 66 anos que utiliza a barraca comercial como sua única fonte de renda há aproximadamente 18 anos. A desocupação imediata do imóvel causaria à agravante lesão grave e de difícil reparação, prejudicando a manutenção de sua subsistência e o atendimento de suas necessidades básicas.

9.

Inexistência de perigo inverso significativo aos agravados, uma vez que a suposta inadimplência remonta a junho de 2016, mas a ação de despejo foi ajuizada somente em 2025, decorridos mais de 8 anos, o que demonstra ausência de urgência na retomada do bem.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar de despejo.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; Código Civil, art. 206, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.260.926/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/10/2023; TJ-MG, AI 10000180979593001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 13/02/2020; TJ-SP, AI 20685288620228260000, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8044330-57.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ZÉLIA RODRIGUES DE ALMEIDA
e como agravados
EDNALDO CRUZ LIMA e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04